Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-06.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002683-06.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RHAYNNE OLIVEIRA SILVA - CPF: 060.005.191-92 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS GIMENES DA ROCHA - CPF: 054.579.251-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RECURSO DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO – RENÚNCIA TÁCITA DA VÍTIMA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS – REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO – SUPOSTA VISITA A FILHA MENOR DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – VERSÃO DO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, impõe-se a manutenção da condenação.

A mera alegação de que o acusado foi até a residência da vítima após ser chamado por ela, e que somente pretendia exercer o seu direito de visitar a filha, não enseja a absolvição do agente quando totalmente dissociada do conjunto probatório coligido ao feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicius Gimenez da Rocha
, contra a sentença prolatada pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 0002683-06.2019.8.11.0020 – código 107122, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, no regime aberto.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a defesa postulou pela sua reforma, pugnando pela absolvição do apelante, ao fundamento de que a própria vítima o teria chamado para ir até a residência visitar a filha, motivo pelo qual teria havido uma espécie de renúncia tácita às medidas protetivas anteriormente deferidas.

Alternativamente, afirmou que a conduta do acusado não é antijurídica, pois mesmo que se considere que ele descumpriu as medidas protetivas, ele teria agido no exercício regular de direito, pois apenas pretendia visitar a filha, criança de pouca idade (Id. 64140498).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os argumentos trazidos pela defesa, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
(Id. 64137057).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66239994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020